Tribunal: TJSP
Processo: 1041389-50.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência contra a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que declarou a nulidade dos negócios jurídicos firmados por pessoa que não tinha capacidade civil e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE:

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Insurgência contra a inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que declarou a nulidade dos negócios jurídicos firmados por pessoa que não tinha capacidade civil e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 – Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência do elemento de validade do negócio jurídico. Art. 104 do Código Civil. Ilegitimidade da negativação constatada. Dano moral configurado. A inscrição indevida no rol de inadimplentes causa constrangimentos ao consumidor, o que por si só constitui dano moral a ser indenizado. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.